Tribunal: TJBA
Processo: 8005581-90.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8005581-90.2024.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8005581-90.2024.8.05.0004 APELANTE: WARLY DO NASCIMENTO MUNIZ ADVOGADO(A): ROBERTO DA SILVA CRAVO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): DÁRIO JOSÉ KIST RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TENTATIVA DE FUGA. MOTOCICLETA SEM PLACA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Warly do Nascimento Muniz contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 294,09g de Cannabis sativa, balança de precisão e quantia em dinheiro, em concurso fático com Maicon Simões Deiró. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à versão fática defensiva, à suficiência probatória, à controvérsia sobre a fuga e à fundada suspeita para a busca pessoal; (ii) estabelecer se houve omissão no afastamento do tráfico privilegiado; (iii) determinar se a condenação foi mantida com base em conjunto probatório suficiente; (iv) verificar se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada; e (v) definir se os embargos de declaração, ainda que opostos com fins de prequestionamento, podem ser acolhidos sem a presença dos vícios previstos no art. 619 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo para rediscutir matéria já decidida. 4. O inconformismo da defesa com a conclusão adotada pelo colegiado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. 5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a legalidade da busca pessoal, ao reconhecer a existência de fundada suspeita baseada em elementos objetivos, como tentativa de fuga, uso de motocicleta sem placa e abordagem em local conhecido pela intensa mercancia ilícita de entorpecentes. 6. A versão defensiva de que os réus estariam em um aniversário e de que a abordagem teria ocorrido em contexto diverso foi sopesada e rejeitada diante da suficiência dos elementos probatórios produzidos nos autos. 7. A condenação se ampara em prova pericial definitiva e em depoimentos policiais coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 8. A reincidência do embargante impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o benefício exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. 9. A prisão preventiva permanece fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciada pela reincidência em crime de roubo majorado e pela existência de outro processo por porte ilegal de arma de fogo. 10. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os artigos, normas, princípios ou argumentos suscitados pela parte, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 11. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não podem ser acolhidos quando ausentes os pressupostos do art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não permitem a rediscussão da causa quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado. 2. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração sem a presença dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/04/2024, DJe 23/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8005581-90.2024.8.05.0004, em que figura como embargante Warly do Nascimento Muniz. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8005581-90.2024.8.05.0004)